Tribunal: TJES
Processo: 5034451-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034451-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA CUSINI DE AGUIAR e outros (5)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

2ª TURMA RECURSAL - GABINETE 2

PROCESSO Nº:
5034451-55.2024.8.08.0024

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
ANA PAULA CUSINI DE AGUIAR, CLAUDIANA LOPES DOS SANTOS, JOVANA SANTOS BELLATO, LICERIA VAZ, MARIA DE LOURDES GUIMARAES GALVAO E VANESSA FRANGILO LEAL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS VÍNCULOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE (AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO PELO STF (ARE 709.212/DF). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RÍGIDA NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DIRETO AO TRABALHADOR. SÚMULA 22 DO TJES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905 DO STJ E EC Nº 113/2021. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA 646 DO STJ. EXCLUSÃO APENAS DE VERBAS TAXATIVAS EM LEI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME:
Ação ordinária ajuizada por servidoras contratadas temporariamente pelo Estado do Espírito Santo para a função de auxiliar de secretaria escolar. Alegam a nulidade dos vínculos por fraude ao concurso público, pleiteando o pagamento de FGTS de todo o período laborado. A sentença de origem reconheceu a nulidade apenas dos períodos que excederam 24 meses de contratação e aplicou a prescrição quinquenal para parcelas anteriores a 20/08/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) A legalidade da limitação da nulidade contratual aos períodos excedentes ao prazo legal; (ii) a correta aplicação do marco prescricional do FGTS conforme modulação do STF; (iii) a definição da base de cálculo do FGTS e os índices de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR:
As sucessivas renovações para funções de natureza permanente desvirtuam a transitoriedade da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88), ensejando a nulidade de todo o vínculo. No que tange à prescrição, a modulação de efeitos no ARE 709.212/DF estabelece que créditos em curso em 2014 observam o prazo que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos da decisão do STF. Sendo a ação ajuizada em 2024, a nulidade abrange a integralidade dos contratos renovados. A base de cálculo do FGTS deve incluir todas as verbas remuneratórias, exceto as taxativamente excluídas pelo art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/1991 (Súmula 646/STJ).

DISPOSITIVO:
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de FGTS em que as autoras postulam a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo, sustentando que exerceram funções de natureza permanente (Auxiliar de Secretaria Escolar) com renovações ininterruptas, o que violaria a regra do concurso público.

O juízo de primeiro grau julgou a pretensão parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade tão somente das prorrogações que ultrapassaram o limite de 24 meses previsto na LCE 809/2015 e pronunciando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 20/08/2019.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado pleiteando a nulidade total dos vínculos e a incidência do FGTS sobre a totalidade da remuneração. O Estado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, no mérito, a validade parcial das contratações e a manutenção da base de cálculo restrita ao vencimento-base.

FUNDAMENTAÇÃO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às recorrentes. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Estado, uma vez que o erro na nomenclatura do recurso (Apelação em vez de Recurso Inominado) constitui vício sanável pelo princípio da fungibilidade, inexistindo erro grosseiro.

A jurisprudência das Cortes Superiores (Temas 191 e 916 do STF) consolidou que a contratação temporária desvirtuada gera o direito ao FGTS. No caso vertente, as autoras desempenharam funções essenciais de forma contínua, o que descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF. Assim, a nulidade atinge a integralidade do vínculo, e não apenas o período excedente aos 24 meses.

Quanto à prescrição, deve-se observar a modulação fixada pelo STF no ARE 709.212/DF. Para casos em que o prazo já estava em curso em 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir do julgamento. No caso das recorrentes, cujos contratos iniciaram-se ou estavam vigentes em 2019, a nulidade declarada retroage à origem do vínculo, respeitada a transição modulada.

Segundo a Súmula 646 do STJ, apenas verbas taxativamente listadas em lei (como auxílio-alimentação e férias indenizadas) são excluídas da base de cálculo do FGTS. Portanto, a incidência deve ocorrer sobre as demais verbas de natureza remuneratória.

A correção monetária, por ser matéria de ordem pública, deve seguir o Tema 905 do STJ: (i) até 08/12/2021, IPCA-E com juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação; (ii) a partir de 09/12/2021, unicamente a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. O pagamento deve ser feito diretamente às autoras (Súmula 22 do TJES).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

AFASTAR
a prescrição quinquenal rígida, declarando a nulidade da
integralidade
dos contratos temporários sucessivos das autoras para a função de auxiliar de secretaria escolar, observada a modulação do ARE 709.212/DF;

CONDENAR
o Estado ao pagamento do FGTS de todo o período declarado nulo, a ser pago diretamente às autoras;

DETERMINAR
que a base de cálculo exclua apenas as rubricas do art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, incidindo sobre as demais verbas remuneratórias;

FIXAR
a atualização monetária pelo IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021 e, após, exclusivamente pela Taxa Selic (EC 113/2021).

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)